Tribunal: STF
Processo: Inq 1754
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-31
Data de publicação: 2001-10-31

Ementa:
EMENTA:- DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
        COMPETÊNCIA. DENÚNCIA POR CRIMES CONTRA A HONRA
DE EX-GOVERNADOR DE ESTADO, AGORA DEPUTADO FEDERAL. EXCEÇÃO
DA VERDADE APRESENTADA PELO RÉU: JULGAMENTO DESTA PELO
S.T.F. IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO.
1.      A denúncia foi apresentada pelo Ministério
Público federal, perante a 7ª Vara da Justiça Federal, em
Vitória, Espírito Santo, contra DÓRIO ANTUNES, ora
excipiente, após Representação oferecida pelo ex-Governador
e atual Deputado Federal MAX FREITAS MAURO, ora excepto.
2.      O Juiz recebeu a denúncia, rejeitou preliminares
e admitiu a Exceção da Verdade, suscitadas na defesa prévia,
processando-a, em seguida, com a inquirição de uma
testemunha arrolada pelo Excipiente e cinco pelo Excepto.
        Ao final, determinou a remessa dos autos a esta
Corte, para o julgamento da Exceção, tudo na conformidade da
jurisprudência, baseada no art. 85 do Código de Processo
Penal (RTJ 57/474, 69/1, 71/691 e 91/755, APn nº 246 e APn
nº 261) (v. tb., Exceções da Verdade - Inq. 234; PETQO-765;
PETQED-765; Inq. 745).
3.      A única prova produzida pelo Excipiente, a
respeito do que nela alegou, consistiu no depoimento da
testemunha ANTONIO CARLOS MARTINS, que nada soube informar
de relevante.
4.      Exceção da Verdade julgada improcedente, nos
termos do voto do Relator. Devolução dos autos ao juízo de
origem, para a seqüência do processo, como de direito.
5.      Decisão unânime.
5